Tribunal: STF
Processo: HC 65197
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRITÉRIO ADOTADO NA FIXAÇÃO DA PENA. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, NA EXECUÇÃO.
NÃO HÁ NULIDADE DA SENTENÇA, CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO, POR TER O
JUIZ, NA FIXAÇÃO DA PENA, CONSIDERADO, EM ÚNICA OPERAÇÃO, AS
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS LEGAIS. RECONHECIDA A ATENUANTE, HOUVE
DIMINUIÇÃO DA PENA E A PRIMARIEDADE E MENORIDADE DO RÉU FORAM
CONSIDERADAS NA SENTENÇA. PRECEDENTES.
A APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUE TROUXE MAIORES BENEFÍCIOS AO RÉU,
NA EXECUÇÃO DA PENA, CABE AO JUIZ DAS EXECUÇÕES E A COAÇÃO ASSIM,
NO PARTICULAR, SE EXISTENTE, E DE SER SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL
ESTADUAL E NÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE INDEFERIDO,
CABENDO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI NOVA,
AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, POIS A COLAÇÃO, NESSE PONTO,
SE EXISTENTE, E DE SER ATRIBUIDA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES.